Tribunal: TJDFT
Processo: 0033414-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0033414-61.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS ALBERTO CARMO, MARIA APARECIDA DE ASSIS, MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA, SEBASTIAO ALMEIDA PIRES, VEGA SENNA JERONYMO, MARIA AIDA DE ARRUDA SANTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR